Tribunal: TJMT
Processo: 1006743-55.2023.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006743-55.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIAS DE SOUZA - CPF: 523.392.201-06 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – INCORREÇÕES APONTADAS QUANTO AO VALOR DA CAUSA - NÃO SANADAS - AÇÃO DECLARATÓRIA CUJO VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO - PRECEDENTES STJ - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório”
(AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).

Resta caracterizado o indeferimento da petição inicial, que gera a extinção da ação sem resolução de mérito, porquanto não sanadas as irregularidades apontadas com relação ao valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1006743-55.2023.8.11.0055

Apelante
: ELIAS DE SOUZA

Apelado
: SERASA S.A.

5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Apelação interposta por
ELIAS DE SOUZA
, de sentença que ao indeferir a petição inicial, extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos Morais ajuizada em face de
SERASA S.A.
, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Explica que ajuizou ação com o objetivo de dano moral, e que não postulou por dano material ou outros valores. Aduz que requer somente a declaração de ilegalidade das inscrições do nome do autor no cadastro de inadimplentes e o pagamento a título de danos morais.

Alega que a ação foi extinta em razão de não ter cumprido com a ordem de emenda da inicial quanto ao valor da causa.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para acolher o valor da causa indicado na petição inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que indeferiu a petição inicial, em razão da ausência de cumprimento da ordem de emenda da inicial quanto ao valor da causa.

Na hipótese, a autora apelante se insurge contra a decisão que determinou a emenda da inicial para que se corrigisse o valor da causa.

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos Morais ajuizada por ELIAS DE SOUZA contra SERASA S.A., na qual foi dada a causa o valor de R$ 15.000,00.

No caso, verifica-se que o juízo determinou a emenda à inicial em Id. 212029754:

“(...). No caso, o valor dado à causa, conforme dispõe o artigo 292, VI do Código de Processo Civil, corresponderá nas ações com cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Desta maneira, o valor da causa deve corresponder ao valor do débito que se requer a declaração de inexistência (R$2.702,84), somado ao pedido de indenização pelos danos morais (R$15.000,00). (...)

Assim, deve o requerente emendar a inicial para alterar o valor atribuído à causa devendo seguir a soma de todas as pretensões elencadas na inicial. (...)”.

Entretanto, o autor deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (Id. 212029755).

Sobreveio sentença de extinção (Id. 176266783):

“(...). No caso dos autos, verifica-se que o autor, embora devidamente intimado para proceder à emenda da petição inicial, deixou de fazê-lo.

Dessa forma, por não atender as determinações de emenda da inicial, imperioso extinguir o feito sem resolução do mérito, com pronunciamento de inaptidão da exordial.

Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu a determinação de ID 113356293
INDEFIRO A INICIAL
com esteio nos artigos 485, inciso I e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. (...)”.

Acerca da matéria, o CPC assim dispõe:

“Art. 319. A petição inicial indicará: (...)

V - o valor da causa;

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial”

Do exame, verifica-se que não restou cumprida a providência determinada pelo juízo de origem, para adequação do valor da causa.

Ademais, não prosperam as alegações do apelante de que o valor da causa somente seria composto pelo valor da indenização por danos morais, porquanto há pedido de declaração de ilegalidade da inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito, o que torna necessário a declaração inexistência de débito, portanto, indispensável a inclusão do proveito econômico deste pedido no valor da causa.

Nesse mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.
VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO.

1. A Corte local bem estabeleceu que o valor que deve ser atribuído à causa referente à ação declaratória tem de corresponder ao proveito econômico. Esse entendimento é consonante com a firme jurisprudência do STJ, que orienta que "
o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda,ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório
" (AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).

2. O acórdão recorrido aponta ser "descabida a atribuição do valor de apenas R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à ação declaratória nº 0005550- 98.2013.8.16.0001, quando o valor do benefício econômico pretendido é, em verdade, muito superior e, em verdade, equivalente ao próprio débito exequendo". Com efeito, diante do apurado pela Corte local e da iterativa jurisprudência do STJ, incide os óbices ao conhecimento do recurso especial das Súmulas 7 e 83 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.710.407/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)

Com estas considerações, é de se manter a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, em razão de não ter a parte autora sanado as irregularidades apontadas quanto ao valor da causa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024